Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADO. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE NÃO CONFIGURADA. CAESB. FATURA DE ÁGUA. DEFEITO NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADO. REGULARIDADE DA MULTA APLICADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO DO REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
2. Na hipótese, o autor alega que sofreu cobrança excessiva na fatura de água do mês de março de 2024 em razão de vazamento no hidrômetro. Alega ainda que é irregular a multa aplicada pela CAESB, em julho de 2024, supostamente porque os funcionários da companhia foram impedidos de promover o corte da transmissão de água da residência.
3. A despeito das alegações do autor, as duas vistorias realizadas pela empresa em de março de 2024 atestaram a regularidade do funcionamento do hidrômetro e recomendaram a verificação das instalações internas (ID 66914756 e 66914757).
4. Se o defeito no cavalete do hidrômetro foi constatado apenas em maio de 2024 (ID 66914758) e as faturas de abril e maio estavam dentro da média de consumo (ID 66914748, pág. 4), descabida a tese de que o problema afetou a fatura de março daquele ano.
5. Inexistindo irregularidades na aplicação da multa pela proibição de acesso dos funcionários da CAESB à residência do autor (ID 66915412), merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da sanção.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.